Tribunal: TJMT
Processo: 1014937-83.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014937-83.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (IMPETRANTE), Juízo da 3ª Vara Criminal de Pontes e Lacerda (IMPETRADO), JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DONIZETE BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 208.028.461-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WYLDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 442.393.781-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: RODRIGO SCHWAB MATTOZO

IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – MAGISTRADO QUE IMPUTOU A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA DO ARTIGO 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EM RAZÃO DA PROTOCOLIZAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS ALEGAÇÕES – DOIS (2) SALÁRIOS MÍNIMOS PELO ABANDONO DA CAUSA – IMPOSIÇÃO DESARRAZOADA E DESPROPORCIONAL – PROCEDÊNCIA – ADVOGADO QUE NÃO CUMPRIU PRAZO PROCESSUAL, MAS APRESENTOU ATESTADO MÉDICO POR COVID-19 – MERO ATRASO DE APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS FINAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DE CAUSA – INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
SEGURANÇA CONCEDIDA
PARA AFASTAR O PAGAMENTO DA PENA DE MULTA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Embora possa reconhecer que a peça defensória foi apresentada extemporaneamente, não se pode admitir, por todo o contexto processual e documentos juntados a essa ação mandamental, que o advogado do réu tenha abandonado os autos, a ponto de cominar na fixação da pena de multa do artigo 265 do Código de Processo Penal, haja vista que houve mero atraso da apresentação dos memoriais por motivos de saúde em decorrência do coronavírus (covid-19).

Portanto, ou atuação extemporânea do advogado em ato específico dos autos, não se equipara ao abandono do processo de que trata o artigo 265 do Código de Processo Penal, o que torna inviável a aplicação da pena de multa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1014937-83.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: RODRIGO SCHWAB MATTOZO

IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
, sem pedido de liminar, impetrado pelo causídico
RODRIGO SCHWAB MATTOZO
, inscrito na OAB sob o nº 5849/MT,

contra ato da Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda que condenou o impetrante ao pagamento da pena de multa no valor de 02 (dois) salários mínimos, por abandono de causa, nos moldes do artigo 265 do Código de Processo Penal, no prazo de 15 (quinze) dias, por não ter apresentado as alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias previsto no art. 403, §3º, do CPP (id. 98702483).

O causídico sustenta que é patrono de
Donizete Barbosa do Nascimento
, réu nos autos da Ação Penal de nº 1626-42.2017.811.0013, Código 135365, pela suposta prática do crime de corrupção passiva, disposto no art. 317, do Código Penal.

Afirma que houve mero atraso na apresentação das alegações finais por razão de saúde, tendo em vista que fora acometido pela covid-19.

Juntou documentos de comprovação e teste de antígeno positivo para covid-19 feito na data de 08/05/2021 (id. 98702490).

Registra, ainda, que no dia 20/05/2021, apresentou resposta à acusação (id. 108462461/108462464).

Não houve pedido de liminar.

Dessa forma, requer a concessão da segurança para anular a decisão proferida pelo Juízo
a quo
e, consequentemente, afastar a multa arbitrada, em razão da sua desproporcionalidade.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (id. 108452499).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela concessão da segurança (id. 102743454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: RODRIGO SCHWAB MATTOZO

IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

É cediço que a
multa prevista no artigo 265 do CPP só pode ser aplicada naquelas situações em que fique demonstrado que, sem comunicação prévia ao juiz do feito, o advogado abandonou, sem justo motivo, a causa, deixando o cliente indefeso. A isso não se equipara o atraso da apresentação de memoriais finais por motivos de saúde do causídico.

Da leitura das
informações prestadas pela autoridade coatora, não verifiquei circunstâncias que justificasse que a protocolização extemporânea das alegações finais seria sinônimo de abandono de causa a refletir no pagamento de multa, no valor de 02 (dois) salários mínimos, nos moldes do artigo 265 do Código de Processo Penal.

Ao que se tem dos autos, o advogado foi devidamente intimado, via DJE, em 22/04/2021, para apresentar os memoriais.

Assim, conforme se depreende da decisão ao juiz de primeiro grau, o advogado constituído
“não se manifestou no presente feito, ensejando atraso indevido ao trâmite processual e prejuízo a seu cliente”
(id. 98702487).

Consoante se infere do artigo 403, §3º do Código de Processo Penal, o prazo para o acusado apresentar as alegações finais é de 05 (cinco) dias.

Destaca-se que o impetrante, apesar de intimado em 22/04/2021, apresentou as alegações finais somente no dia 20/05/2021 (id. 108462461/108462464).

Portanto, embora possa reconhecer que a peça defensória foi apresentada extemporaneamente, não se pode admitir, por todo o contexto processual e documentos juntados a essa ação mandamental, que o advogado do réu tenha abandonado os autos, a ponto de cominar na fixação da pena de multa do artigo 265 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, embora não se desconheça o resultado final do julgamento da ADI n. 4398 em que, nos termos do voto da relatora Ministra Cármen Lúcia, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos (6x5) julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade e reconheceu a constitucionalidade do artigo 265 do Código de Processo Penal, que visa assegurar à administração da justiça, a razoável duração do processo e o direito indisponível do réu à defesa técnica, com aplicação de multa de dez (10) a cem (100) salários mínimos ao advogado, que injustificadamente abandonar a causa, sem prévia comunicação ao juízo, o caso dos autos, nem de longe, reflete no abandono da causa pelo causídico.

Aqui, apesar de se reconhecer a protocolização intempestiva de peça processual, é crível perceber que o impetrante se manteve presente na defesa técnica do acusado, pois, poucos dias após ter sido acometido pela covid-19, já apresentou as alegações finais.

Destarte, por tudo que foi demonstrado, e mesmo pelas informações prestadas pela autoridade coatora,
não se encontra presente a hipótese de abandono de causa
que pudesse causar prejuízo ao acusado e ao Judiciário

Nesse sentido trago o entendimento desta Colenda Turma:

MANDADO DE SEGURANÇA EM MATÉRIA PENAL – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA POR ADVOGADO DATIVO - IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO ILEGAL – OMISSÃO DE UM ÚNICO ATO PROCESSUAL, EM QUE PESE RELEVANTE, QUE NÃO PODE SER AMPLIATIVAMENTE INTERPRETADA COMO ABANDONO DA CAUSA – MULTA CASSADA - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
A omissão do defensor dativo em um único ato do processo, por si só, não caracteriza abandono da causa e, por conseguinte, não permite a imposição da multa processual a que se refere o artigo 265 do Código de Processo Penal
;

(...) 3. Segurança concedida para cassar a multa processual aplicada ilegalmente ao impetrante. (N.U 1013365-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/12/2019, publicado no DJE 11/12/2019).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONCEDO
a segurança para afastar o pagamento da pena de multa, no valor de cinco 02 (dois) salários mínimos, arbitrados pelo Juízo de primeiro grau, na forma do artigo 265 do Código de Processo Penal, por não considerar que a protocolização extemporânea das alegações finais por motivos de saúde devidamente comprovado seja sinônimo de abandono da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021